Tribunal: STF
Processo: RE 106180
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-12
Data de publicação: 1985-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA. SE O DOCUMENTO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO PREENCHE OS REQUISITOS
NECESSARIOS A ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA, TRATANDO-SE DE TÍTULO QUE
SERÁ APENAS EXECUÇÃO DE FAZER, CUJA INEXECUÇÃO DA LUGAR APENAS A
PERDAS E DANOS. SUMULAS 167 E 413.